Tribunal: TJSP
Processo: 2053500-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica - ausência de elementos que demonstrem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para realização de atos fraudulentos - confusão patrimonial que não restou demonstrada - desconsideração da personalidade jurídica rejeitada - incidente julgado improcedente - agravo improvido.